Tribunal: TJMT
Processo: 1003140-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003140-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JOSE LUIZ PEREIRA GUEDES - CPF: 032.568.518-51 (AGRAVADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL–DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES – REGRESSÃO – INDEFERIMENTO –
PRISÃO DOMICILIAR
– MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo descumprimento das condições que acarretaram perda dos dias remidos e, mesmo assim cumprido o lapso temporal para progressão, impõe-se a concessão da benesse.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução tirado em face de decisão que deferiu ao apenado a progressão ao regime semiaberto.

O inconformismo do Ministério Público
consiste na reforma da decisão agravada a) indeferir a progressão de regime por ausência do requisito subjetivo b) revogação da prisão domiciliar e retorno do agravado ao estabelecimento prisional.

Em sede de contrarrazões, a defesa pugna pelo improvimento do recurso. (ID. 158589667 - Página 281).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, fundamentos e determinou a remessa dos autos à Instância Superior (ID. 158589665).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 162096198).

É o relatório.

A douto revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na reforma da decisão agravada para a) indeferir a progressão de regime por ausência do requisito subjetivo b) revogação da prisão domiciliar e retorno do agravado ao estabelecimento prisional.

O argumento do
parquet
é no sentido
que, o magistrado a
quo
deferiu progressão de regime ao reeducando que não preencheu o requisito subjetivo, por violar o uso da tornozeleira eletrônica, enquanto cumpria a pena do regime fechado em prisão domiciliar.

Pois bem. O recurso não merece acolhimento.

Isso porque na decisão agravada a magistrada
a quo
entendeu,
verbis:

Nesse ponto, cumpre salientar que, embora o apenado apresente violações quanto ao uso do equipamento eletrônico, o que, por si só, configura descumprimento das regras impostas, é de se observar que tais ocorrências se deram no montante de 17 (dezessete) violações por ocorrência de INC – área de inclusão e 12 (doze) notificações por violação de UFIB – fim de bateria. Logo, ainda que descontados tais dias do cálculo de pena, o apenado ainda assim teria adimplido com o critério temporal para progressão de regime.

Assim, manter o penitente no regime fechado, ainda que em prisão domiciliar, por mais tempo, no caso em tela, se mostra medida desproporcional e desarrazoada.

No caso dos autos,
a
pós a juntada do relatório de monitoração, verificou-se que o reeducando violou o uso da
monitoração, 17 (dezessete) violações por ocorrência de INC – área de inclusão e 12 (doze) notificações por violação de UFIB – fim de bateria, enquanto cumpria a prisão domiciliar.

O raciocínio da magistrada singular foi de que
in casu
, o reeducando j
á poderia ter progredido para o regime semiaberto no ato do cometimento das violações, e mesmo que descontados os dias do cálculo de pena, ainda sim, ele teria direito a progressão de regime.

Razão lhe assiste. Pois, conforme determina o Art. 127 da LEP,
verbis
:

“Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.”

A corroborar tal entendimento, trago decisão neste sentido:

PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGULAR PAD. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. IMPUTAÇÃO ADEQUADA.
PERDA DE 1/3 (UM TERÇO) DOS DIAS REMIDOS.
FUNDAMENTAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I – A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II – O eg. Tribunal de origem, ao analisar as provas produzidas nos autos, entendeu que o paciente descumpriu seus deveres legais, não sendo a hipótese, pois, de absolvição, tampouco de desclassificação da conduta. III – Rever o entendimento do eg. Tribunal a quo, para afastar a falta grave imputada ao paciente, demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. IV –
Segundo reiterada jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, a perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, em razão da prática de falta grave,
exige fundamentação concreta, consoante determina a Lei de Execução Penal, nos seus arts. 57 e 127. V – Na hipótese, a perda dos dias remidos fundamentou-se em argumentação idônea, estando o v.
acórdão
em pleno acordo com a
jurisprudência
desta eg. Corte Superior e a lei vigente. Habeas Corpus não conhecido. (HC 663.285/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021

Tem-se que a decisão de deferimento ao regime semiaberto foi proferida em 22/10/2022, sendo que em data de 16/12/2021 o apenado já fazia jus à progressão, então, mesmo que descontados na fração de até 1/3 dos dias remidos, o apenado ainda sim faria jus.

Além disso, faz-se necessário ressaltar que, a
fixação do
regime
para cumprimento de pena é regida pelo princípio da individualização da pena, logo, deve o magistrado, observando as circunstâncias do caso concreto, regredir ou progredir o
regime
, estabelecendo o mais adequado ao seu cumprimento em respeito aos ditames legais.

Logo, apesar do reeducando descumprir as restrições impostas, a regressão ao regime fechado se mostra medida exacerbada, pois o mesmo cumpriu o tempo necessário para progressão (requisito objetivo).

Ademais, tem-se que não houve o cometimento de novo crime, possui residência fixa, comparece mensalmente em juízo para assinatura do termo, além de estar trabalhando e possuir atestado de bom comportamento carcerário (requisito subjetivo).

Assim vê-se que o reeducando vem demonstrando ter condições de ser reinserido na sociedade, porquanto a reprimenda que lhe foi imposta serviu para modificar seu comportamento.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão desta Terceira Câmara Criminal, confira-se,
verbis:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – MANUTENÇÃO NO REGIME INTERMEDIÁRIO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1) PRETENDIDA REGRESSÃO DO SEMIABERTO PARA O FECHADO – IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DE RECRUDESCIMENTO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–2) INCLUSÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PERTINÊNCIA - MEIO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PENA - RECURSO EM PARTE PROVIDO, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1 - O cometimento de falta grave durante a execução da pena, em tese, justifica a regressão para qualquer um dos regimes mais gravosos, porém cumpre ao Juízo da Execução analisar as circunstâncias do caso concreto para decidir pelo recrudescimento, ou não, do regime prisional
.

Embora reconhecida a prática de falta grave consistente em não cumprimento da pena por mais de dois anos, a despeito da reprovabilidade do comportamento do reeducando, a manutenção do cumprimento da pena no regime semiaberto se mostra adequada ao caso concreto, tendo em vista a inexistência de novas práticas delitivas e o fato do reeducando comprovar emprego e residência fixa em zona rural.

2 - O monitoramento eletrônico revela-se como o mecanismo mais adequado à fiscalização do regime semiaberto não só em decorrência do não fornecimento pelo Estado de estabelecimento penal apropriado, mas também porque, in casu, o agravado não vinha cumprindo nenhuma das condições que lhe haviam sido impostas, estando, atualmente, em zona rural (com residência e emprego fixo), o que em muito dificulta, pela distância, a fiscalização do cumprimento da pena.”

(N.U 1000199-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022). (destaquei)

(...). 2.
Embora o descumprimento de condições impostas para cumprimento da pena no regime semiaberto possa caracterizar falta grave, em aplicação analógica do disposto no artigo 50, inc. V, da LEP, impõe-se a análise casuística de cada situação, sempre em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal
.
(AgExp. 0003016-33.2016.8.11.0029, RELATOR DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/07/2021). (destaquei)

Assim, correta a progressão do regime inicial fechado para o regime semiaberto.

Quanto à insurgência da revogação da prisão domiciliar, mostra-se necessária a manutenção da decisão, visto que atende a decisão homologatória subscrita pelo Corregedor Geral da Justiça, nos autos do Expediente CIA no 0023394-58.2020.8.11.0000, que acolheu o pedido do Secretário Adjunto de Administração Penitenciária, além disso, o apenado é idoso, diabético e hipertenso.

Deste modo, em que pese os argumentos expostos na decisão, verifica-se que a prisão domiciliar do apenado encontra-se devidamente justificada e mostra-se necessária por se tratar de paciente de risco. (Id 158589666)

Ademais, em caso de novo descumprimento das medidas impostas no regime semiaberto, poder-se-á impor o regime fechado, nos moldes legais visto que o recuperando está ciente de todos os termos da execução penal, tanto das condições, quanto das consequências de eventual descumprimento.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
, mantendo-se a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023